Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734464-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: FRANCICLEUDO LIRA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 determina que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no Detran e a anotação do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 3. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC. 4. A despeito de existir contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, e a exigência legal de registro do gravame no órgão fiscalizador de trânsito competente, na forma do art. 1.361, §1o, do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 3° do Decreto-lei n° 911/1969, sustentando que o registro do gravame no DETRAN é desnecessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Afirma que a lei exige somente o contrato celebrado entre as partes, comprobatório do negócio jurídico pactuado, e a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3° do Decreto-lei n° 911/1969 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021